Tribunal: TJES
Processo: 5001912-82.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001912-82.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA APARECIDA RAIMUNDO

APELADO: SUPERMERCADO DO POVO JK LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ângela Aparecida Raimundo contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Supermercado do Povo JK Ltda., fundada em cheques prescritos. A parte Apelante sustenta inexistência de relação jurídica com o credor, alegando ter entregue os cheques a terceiros estranhos à lide. Em contrarrazões, o Apelado suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, ao argumento de que a tese de operação financeira irregular não foi ventilada nos embargos monitórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal, com a apresentação de tese inédita em grau de apelação; (ii) verificar a responsabilidade da emitente por cheques prescritos utilizados como prova escrita em ação monitória, à luz da ausência de comprovação da causa subjacente e da alegação de entrega a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da inovação recursal funda-se no fato de que a alegação de operação financeira irregular por parte do supermercado, a exemplo de “agiotagem disfarçada”, não foi suscitada nos embargos monitórios, revelando-se tese inédita vedada pelo art. 1.014 do CPC, pois não amparada em força maior.

4. A jurisprudência pátria e a Súmula 531 do STJ assentam a admissibilidade da ação monitória com base em cheque prescrito, sendo desnecessária a menção à causa debendi.

5. O cheque, mesmo prescrito, conserva-se como prova escrita hábil para a propositura da ação monitória, cabendo ao réu a elisão da presunção de legitimidade do título.

6. A Apelante não nega a emissão dos cheques, mas não comprova vício na cártula nem demonstra, por meio de prova robusta, a entrega a terceiro com cláusula excludente de responsabilidade.

7. A responsabilidade pelo pagamento recai sobre a emitente do cheque, independentemente de eventual transferência a terceiros, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura inovação recursal a apresentação, em sede de apelação, de tese não deduzida na fase de embargos monitórios, salvo motivo de força maior.

2. É cabível ação monitória fundada em cheque prescrito, independentemente da indicação da causa debendi, nos termos da Súmula 531 do STJ.

3. O emitente do cheque é responsável pelo seu pagamento, salvo prova robusta de vício na cártula ou de cláusula excludente de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 1.014, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 531; TJ-MG, Apelação Cível nº 5038839-70.2018.8.13.0024, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 23.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1023394-47.2022.8.26.0196, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ÂNGELA APARECIDA RAIMUNDO,
com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
SUPERMERCADO DO POVO JK LTDA
em face da Apelante, rejeitou os embargos à monitória, reconhecendo a responsabilidade da emitente pelos cheques apresentados, independentemente da alegação de entrega dos títulos a terceiro estranho à relação obrigacional, com fulcro nos arts. 15 e 25 da Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque).

Em suas razões, Id n. 14196268, a parte Apelante alega, em síntese, que:
(i)
não realizou qualquer compra junto ao supermercado recorrido e que os cheques foram emitidos e entregues a terceiro, estranho à relação processual;
(ii)
a Apelada não produziu qualquer prova da causa debendi (ex. notas fiscais ou recibos), o que, diante da prescrição dos cheques, inviabilizaria o ajuizamento da ação monitória sem demonstração do vínculo jurídico subjacente;
(iii)
a prática de aceitação de cheques sem lastro por parte do supermercado poderia caracterizar operação financeira irregular (agiotagem), hipótese que violaria a função empresarial regular da Apelada
.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para que sejam acolhidos os embargos à monitória e, por conseguinte, julgada improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões apresentadas por
SUPERMERCADO DO POVO JK LTDA
no Id n. 14196272, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese:
(i)
que os cheques foram emitidos pela própria Apelante e constituem prova escrita suficiente à propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 531 do STJ;
(ii)
que a alegação de entrega a terceiro não está amparada por qualquer elemento de prova idônea;
(iii)
que as teses de suposta operação irregular e ausência de causa subjacente foram veiculadas tardiamente, caracterizando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento

parcial do recurso por inovação recursal

(Suscitada em contrarrazões por SUPERMERCADO DO POVO JK LTDA)

Suscita o Apelado, em contrarrazões, a preliminar de
inovação recursal
, ao argumento de que a tese relativa à suposta
prática de operação financeira irregular
(a exemplo de “agiotagem disfarçada” ou desvio de finalidade do supermercado ao aceitar cheques de terceiros sem transação comercial subjacente)
não teria sido deduzida na fase de embargos monitórios
, tratando-se de argumento novo e, portanto,
vedado em sede de apelação
.

Razão lhe assiste.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria,
não se admite inovação recursal
, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, salvo se a parte demonstrar que deixou de alegar a matéria por motivo de força maior, o que não se verifica no presente caso.

A alegação de que o supermercado apelado poderia, supostamente, atuar como instituição financeira informal, emprestando valores sob a forma de recebimento de cheques sem lastro em compras efetivas,
não foi suscitada nos embargos à ação monitória
(Id n. 37223266 dos autos de origem), revelando-se inovação incompatível com o duplo grau de jurisdição e contrária ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, ACOLHO a preliminar de inovação recursal e, por conseguinte,
não conheço da parte do recurso que veicula a tese de prática de operação financeira irregular por parte do apelado
.

VOTO - Mérito

Superada a análise da admissibilidade, quanto à parte remanescente do recurso, passo ao exame do mérito.

A controvérsia gira em torno da admissibilidade da ação monitória fundada em cheques prescritos, bem como da eventual responsabilidade da emitente (Apelante), que alega a inexistência de relação jurídica com o apelado e a entrega dos cheques a terceiros, desconhecendo a origem do débito.

Consoante entendimento pacífico da jurisprudência, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
é cabível a ação monitória fundada em cheque prescrito
, sendo
desnecessária a comprovação da
causa debendi
ou a descrição do negócio jurídico subjacente. Nesse sentido, destaca-se o teor da Súmula n. 531 do STJ:
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

O cheque, ainda que prescrito, conserva sua natureza de prova escrita suficiente para a propositura da ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Como bem doutrina Nelson Nery Júnior, “qualquer documento escrito que não se revista das características de título executivo é hábil para ensejar a ação monitória” (Atualidades Sobre o Processo Civil, RT, 1996, p. 228).

Cabe, portanto, ao réu, por ocasião dos embargos monitórios,
elidir a presunção de veracidade e exigir a inversão do juízo de probabilidade que a lei confere à prova escrita apresentada pelo autor
.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI . TÍTULO ABSTRATO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. ÔNUS DO EMBARGANTE . - Por ser o cheque um título abstrato, desnecessário ao autor declinar na peça de ingresso a causa de sua emissão, cabendo ao embargante o ônus de provar a inexistência da dívida. (TJ-MG - Apelação Cível: 5038839-70.2018.8 .13.0024, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 23/02/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. INSURGÊNCIA RECURSAL . 1. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA TENHA SE ALTERADO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 2. CHEQUES PRESCRITOS EMITIDOS PELA RÉ DEVEDORA. DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA . INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO À 'CAUSA DEBENDI' (SÚMULA 531/STJ). 3. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS FIXADOS NA R . SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 942 DO C.STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10233944720228260196 Franca, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 14/08/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

No presente caso, a Apelante não nega ter emitido os cheques, alegando, entretanto, que os entregou a terceiro alheio à relação processual e que não realizou qualquer compra no supermercado apelado. Contudo, tais alegações
não se mostram aptas a afastar a presunção de legitimidade do título
, sobretudo porque, primeiro, não se comprovou qualquer vício formal ou material nas cártulas e, segundo, tampouco se produziu prova suficiente de que os cheques foram emitidos em favor de terceiro com cláusula de mandato específica e excludente da responsabilidade da emitente.

Como bem assentado na sentença de primeiro grau,
"a responsabilidade pelo pagamento do cheque é de quem o emite, ou seja, aquele que assinou o cheque, independentemente de quem o colocou em circulação".

Portanto, recai sobre a própria Apelante o ônus de demonstrar, por prova robusta, eventual vício ou excludente de sua responsabilidade, o que
não se verificou nos autos
.

A simples alegação de que os cheques foram entregues a terceiro, desacompanhada de documentos ou confissão válida da parte autora, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da obrigação.

Dessa forma,
a sentença não merece reparos
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto por
ÂNGELA APARECIDA RAIMUNDO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação fixada na sentença.

Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar